Tribunal: TJDFT
Processo: 0742763-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PARÂMETRO OBJETIVO DE RENDA BRUTA FIXADO PELA RESOLUÇÃO DPDF N. 271/2023. RENDIMENTOS SUPERIORES AO LIMITE DE 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COMPROVADAS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da produção antecipada de prova, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz dos elementos econômicos apresentados e do parâmetro objetivo adotado pelo Tribunal de Justiça, correspondente à renda bruta não superior a 05 (cinco) salários mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução DPDF n. 271/2023 fixa parâmetro objetivo de renda bruta de até 05 (cinco) salários mínimos para caracterização da hipossuficiência econômica, critério reiteradamente utilizado pela jurisprudência do Tribunal.
4. A aferição dos contracheques juntados aos autos originários evidencia que a agravante aufere renda bruta superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), ultrapassando o limite objetivo estabelecido, o que afasta a presunção de insuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC.
5. A renda líquida mensal da agravante é superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), patamar indicativo de capacidade econômica compatível com o custeio das despesas processuais.
6. Os documentos apresentados não demonstram a existência de despesas extraordinárias, inadiáveis ou indispensáveis que comprometam de forma grave a subsistência pessoal ou familiar da recorrente.
7. Diante do conjunto probatório, não se verifica a presença dos pressupostos legais exigidos pelo art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal para concessão da assistência judiciária gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A renda bruta superior ao limite de cinco salários mínimos previsto na Resolução DPDF n. 271/2023 afasta a presunção de hipossuficiência econômica.
2. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de incapacidade financeira real, não demonstrada quando inexistem despesas extraordinárias que comprometam a subsistência do requerente.